Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727844-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA LIMA BANDEIRA E SILVA AGRAVADO: CLEBERSON MARTINS FAGUNDES, JESSIKA MARTINS DOS SANTOS, RAQUEL MARTINS FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gláucia Lima Bandeira e Silva contra decisão saneadora proferida em ação de indenização ajuizada por Cleberson Martins Fagundes, Jéssika Martins dos Santos e Raquel Martins Fagundes, em que o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a impugnação ao valor da causa (ID 78076584 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a petição inicial deve ser indeferida, porquanto não instruída com os documentos indispensáveis, nos termos do que dispõe o art. 320 do CPC. No que tange ao valor da causa, aduz que a importância é absolutamente excessiva. Isso porque os agravados ajuizaram ação indenizatória em desfavor da agravante, na condição de herdeira de José Bandeira e Silva, por suposta responsabilidade do falecido pelo óbito da genitora. Argumenta que os herdeiros respondem por eventual obrigação do falecido na exata proporção da parte da herança que lhes couber, sendo que o valor atribuído à causa supera o total da herança. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja declarada inepta a petição inicial. Caso assim não se entenda, pugna seja corrigido o valor da causa. Preparo regular (ID 28606380 e ID 28606381). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação de indenização, saneou o feito, oportunidade em que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a impugnação ao valor atribuído à causa. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial e a impugnação ao valor da causa elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). Com efeito, a agravante poderá arguir tais matérias, se o caso, em sede de apelação, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de prescrição e à impugnação ao valor da causa, por não enquadramento do rol do art. 1.015 do CPC, e quanto à gratuidade de justiça requerida pela parte adversa, por ausência de interesse de agir, ante o seu indeferimento. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1267866, 07077496020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCENTIVO FISCAL COMO CONTRAPARTIDA PELO FOMENTO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE COMO INCENTIVADORA CULTURAL. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECISÃO SANEADORA. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE CARÁTER MERITÓRIO. CABIMENTO (CPC, ART. 487, II C/C ART. 1.015, II E STJ, TEMA 988). HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA RECORRENTE COMO INCENTIVADORA CULTURAL. PUBLICIDADE. PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA PÚBLICA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO NO DODF. PRETENSÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PERTINENTE. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Na origem, o Parquet ajuizou ação civil pública em desfavor da parte agravante, na qual se discute a habilitação desta última como incentivadora cultural perante a Secretaria de Estado de Cultura local, pleiteando o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de benefício fiscal. Em sede de contestação, a recorrente alega diversas questões preliminares e prejudicial de mérito (prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, ausência do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário e consequente inépcia da inicial), que foram apreciadas em sede de decisão saneadora, que constitui o objeto desta pretensão reformatória. 2. Sobretudo à luz da jurisprudência emanada do sodalício Superior, rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo o cabimento de agravo de instrumento em outras hipóteses diversas daquelas expressamente definidas no texto legal, quando houver na hipótese premente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação (STJ, REsp 1772839/SP). 2.1. Casuisticamente, apura-se que as questões preliminares resolvidas na decisão saneadora agravada não têm o condão de constituir uma decisão parcial mérito, e em relação a tais pontos também não se denota urgência capaz de justificar a necessidade de impugnação imediata, sendo possível a discussão de tais matérias em eventual recurso de apelação. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precedentes. 2.2. Quanto ao capítulo da prescrição, nos trilhos da hegemônica jurisprudência do STJ, a decisão interlocutória que versar sobre prescrição e decadência possui, acerca deste tocante, natureza de mérito, de acordo com o disposto no art. 487, II, do CPC, e, portanto, passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, com esteio no inciso II do artigo 1.015 do citado estatuto processual (STJ, REsp 1772839/SP e TJDFT, Acórdão 1305981). (...) 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE ADMITIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1329676, 07269027920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que os temas tratados na decisão interlocutória em questão não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versam sobre matéria urgente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora